Tribunal: TJSP
Processo: 1002966-74.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos em benefício previdenciário – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descontos indevidos caracterizados – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica com a parte autora – Impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos em benefício previdenciário – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descontos indevidos caracterizados – Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica com a parte autora – Impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Má-fé da ré não caracterizada – Danos morais caracterizados – Dissabor que supera o mero aborrecimento – Importe fixado no julgado em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002966-74.2018.8.26.0587
Registro: 2020.0000012685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002966-74.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante REDE
IBÉRO-AMERICANA DE ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS DO BRASIL – RIAAM
BRASIL, é apelada MARIA DO CARMO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002966-74.2018.8.26.0587
VOTO No 25.713
2
VOTO No 25.713
Apelante: Rede Ibero-Americana de Associação de Idosos do Brasil
Riaam Brasil
Apelada: Maria do Carmo Santos
Comarca: São Sebastião 1a Vara Cível
Juiz: André Quintela Alves Rodrigues
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com
indenização por danos materiais e morais Descontos em
benefício previdenciário
Sentença de procedência

Insurgência da ré Descontos indevidos caracterizados Ré
que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência
de relação jurídica com a parte autora Impossibilidade de
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
Má-fé da ré não caracterizada
Danos morais
caracterizados Dissabor que supera o mero aborrecimento
Importe fixado no julgado em R$ 5.000,00 que atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso
provido em parte.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 114, acrescento ter a r.
sentença julgado procedente em parte o pedido para (i) condenar a ré a
pagar o valor de R$ 286,86, a título de danos materiais, atualizado pela
Tabela Prática desde Egrégio Tribunal de Justiça e acrescido de juros de
mora de 1% a.m, desde a data do respectivo desconto do benefício
previdenciário auferido pela autora; (ii) pagar o valor de R$ 5.000,00, a
título de danos morais, corrigido da data deste arbitramento, acrescido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002966-74.2018.8.26.0587
VOTO No 25.713
3
juros moratórios desde a data do evento danoso; e (iii) obrigação de não
fazer, consistente na abstenção de efetuar qualquer desconto no
benefício previdenciário a que faz jus a autora, sob pena de astreintes no
valor de R$ 1.000,00 por cada ato de descumprimento. Diante da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.
A ré interpôs recurso de apelo (fls.
120/125), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado improcedente. Informa que somente efetuou os descontos, pois
possuía ficha de filiação devidamente assinada, sendo que se houve
fraude na assinatura a entidade também foi vítima. Argumenta que não
deve restituir os valores descontados. Subsidiariamente, pugna que os
valores sejam restituídos de maneira simples. Defende a inexistência de
danos morais indenizáveis. Acredita que os danos morais tenham sido
fixados de forma exagerada, pugnando pela redução do “quantum”.
Contrarrazões às fls. 130/144.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata-se de declaratória de inexistência de
débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada
procedente na r. sentença apelada. Insurge-se a ré sob o fundamento de
que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora
estariam lastreados na afiliação da parte requerente à requerida.
Ocorre,
entretanto,
que
a
ré
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002966-74.2018.8.26.0587
VOTO No 25.713
4
comprovou a existência da referida relação jurídica e tal ônus lhe
incumbia fazer, uma vez não ser possível imputar a parte autora o ônus
de produzir prova negativa, qual seja, de que não se afiliou a requerida.
Nesse sentido, imperioso destacar que, em
que pesem as alegações da requerida, não restou demonstrado que a
assinatura do documento era da autora, sendo que posteriormente a
própria ré retirou o documento dos autos.
Desse modo, ante a não desimcunbência
da ré de seu ônus probatório, mister concluir pela inexistência da alegada
relação jurídica e pela falsidade da referida assinatura. Como
consequência, o reconhecimento da ilicitude dos descontos objeto desta
lide se faz necessário.
Por
outro
lado,
não
tendo
sido
comprovada a má-fé da ré e sendo a sua presunção vedada pelo
ordenamento jurídico vigente, deve-se concluir que os descontos
indevidos ocorreram em função de equívoco da requerida, que,
desacertadamente, acreditou que as assinaturas apostas por terceiro nos
documentos de associação seriam verdadeiras e, portanto, a parte autora
estaria obrigada a lhe pagar a contribuição associativa.
Desse modo, com a devida vênia do
entendimento do juízo “a quo”, inviável se falar, no presente caso, em
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a
r. sentença apelada, neste ponto, ser reformada, para que a restituição
dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples.
Não obstante, o dano moral, à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002966-74.2018.8.26.0587
VOTO No 25.713
5
Constituição Federal, corresponde a uma agressão à dignidade humana,
cuja reparação apenas é devida caso seja tão grave a ponto de extrapolar
os meros aborrecimentos do cotidiano. Os critérios utilizados para aferir
a sua constituição devem ser avaliados segundo a gravidade do dano,
levando-se em conta a concepção ético-jurídica dominante na sociedade,
afastando-se de fatores extremamente subjetivos, como sensibilidade ou
frieza exacerbada de alguns.
Nesse sentido, estando pacificada a
matéria no tocante à ilicitude dos descontos realizados no benefício
previdenciário da parte requerente, os danos morais restam devidamente
comprovados à hipótese, uma vez que o benefício previdenciário
apresenta natureza de verba alimentar e, portanto, o confisco indevido
deste, ainda que de forma parcial, gera prejuízos extrapatrimoniais capaz
de gerar o dever de indenizar, na medida em que a angústia sofrida pelo
beneficiário, que vê sua fonte de subsistência indevidamente suprimida
ou reduzida, supera o mero aborrecimento.
Já em relação ao valor da indenização por
danos morais, este não pode se mostrar demasiadamente elevado a ponto
de caracterizar enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo a afastar a
compensação pelos danos experimentados. A fixação do valor de
indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mostrando-se adequado ao evento danoso e suas
consequências, prestando-se, ademais, como forma profilática a evitar
reiteração de conduta indevida.
A fixação de seu valor deve atender, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1002966-74.2018.8.26.0587
VOTO No 25.713
6
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito:
“Após a Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o
valor da indenização pelo dano moral, embora
deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do
bom-senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro
indevido.”
(CAVALIERI
FILHO,
Sérgio,
Programa de responsabilidade civil, 9. ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 100)
No presente caso, o valor fixado pelo
julgado no importe de R$ 5.000,00 merece ser mantido, uma vez que
referido valor se mostra suficiente para a compensação dos danos
experimentados pela autora e para coibir a reiteração de conduta
indevida praticada pela ré.
Em razão do acolhimento parcial do
presente recurso, deixo de elevar o valor dos honorários advocatícios na
forma prevista no Artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos acima mencionados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora